Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705899-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO DE SOUZA MACHADO APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se o apelante, Cláudio Augusto de Souza Machado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual incidência, neste processo, da afetação dos recursos especiais no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP (Tema 1033, Segunda Seção do STJ – protesto e execução coletiva como causas interruptivas da prescrição para execução individual de condenação em processo coletivo - c/c Tema 673 do STF). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro